Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança Coletivo no 1009843-91.2020.8.11.0000
Impetrante: ASSOCIACAO DE PRACAS MILITARES E ASSESSORIA A SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DE MATO GROSSO-ASPMAT
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIACAO DE PRACAS MILITARES E ASSESSORIA A SEGURANCA PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DE MATO GROSSO-ASPMAT contra ato omissivo acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consubstanciado na não implementação do adicional de insalubridade aos policiais e bombeiros militares.
O Impetrante sustenta que, constitui direito do trabalhador, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, fazendo jus ao pagamento de adicional de remuneração para as atividades insalubres.
Argumenta que, são consideradas atividades insalubres, condições de trabalho que exponham os empregados à agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Assevera que, o exercício do trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional entre 10%, 20%, e 40%, segundo se classifiquem nos graus mínimos, médio e máximo.
Afirma que, foi implementado o adicional de insalubridade em favor dos profissionais do sistema penitenciário e socioeducativo, motivo pelo qual, por isonomia, o benefício deve ser estendido à categoria do Impetrante.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que promovam a implementação do pagamento do adicional de insalubridade em folha de pagamentos dos policiais e bombeiros militares.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora promova a implementação em folha de pagamento, do adicional de insalubridade.
No entanto, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Posto isso, em princípio, em observância à Lei do Mandado de Segurança, conclui-se pela impossibilidade de concessão da liminar visando a imediata implementação do adicional de insalubridade.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator